Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724754-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos por JOSÉ FRANCISCO MOREIRA LOPES em face da empresa apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial e declarou inexigível o título que embasa a execução no 0703220-29.2019.8.07.0001, bem como julgou extinta a execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil-CPC (ID 35482992). A recorrente pleiteia, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 35483018). Intimada para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, permaneceu em silêncio (ID 35580851/36285538). Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. À apelante para, no prazo de cinco dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator